Tribunal: TJMT
Processo: 1012654-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012654-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), LUIS MAURO FREDERICO - CPF: 018.848.878-21 (AGRAVANTE), SIDNEY ZAMPIERI JUNIOR - CPF: 109.340.628-38 (AGRAVANTE), OSMAIR APARECIDO PICOLI - CPF: 736.790.468-04 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO GUIMARAES RODRIGUES - CPF: 811.982.648-53 (AGRAVADO), JOSIANY LUISA BUOSI - CPF: 070.706.858-40 (AGRAVADO), GUSTAVO GOMES POLOTTO - CPF: 273.584.018-24 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BRUNO POLOTTO - CPF: 025.887.848-79 (ADVOGADO), ABNER GOMYDE NETO - CPF: 297.776.898-02 (ADVOGADO), ANTONIO JACINTO FREIXES - CPF: 066.140.638-55 (ADVOGADO), JOSELINA MAIONI BELMONTE PICOLI - CPF: 974.426.668-68 (ADVOGADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LUIS MAURO FREDERICO E OUTRO

AGRAVADO(S):

OSMAIR APARECIDO PICOLI E OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DE TERCEIRO - IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – ALEGAÇÃO DE QUE A AVALIAÇÃO TERIA SIDO REALIZADA EM ÁREA PERTENCENTE AOS ORA EMBARGANTES/AGRAVANTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL E EVENTUAL DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos de Terceiro constituem meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do CPC/15.

Não há como conceder, liminarmente, efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, nesse momento processual, pelo argumento de que os agravantes estão em vias de sofrer constrição em seu bem, sustentando sua irresignação com base no argumento de que a penhora recaiu em imóvel diverso daquele indicado na ação de execução sem a produção de provas para averiguar a localização da área dada em garantia da dívida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIS MAURO FREDERICO E OUTRO
contra a decisão liminar proferida nos
Embargos de Terceiro
opostos em face de
OSMAIR APARECIDO PICOLI E OUT
ROS,
que indeferiu o pedido para suspender a realização de avaliação judicial e eventual designação de hasta pública, bem como as medidas constritivas que recaiam sobre o imóvel que encontra-se na posse dos embargantes, ora agravantes.

Em síntese, sustentam os agravantes que n
a ação de execução de título extrajudicial (1485-98.2009.8.11.0014 - código 27538) em que o ora embargado/agravado figura como parte, foi dado em garantia hipotecária uma área registrada sob no 8.974, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu/MT, porém, tal área dada em garantia hipotecaria pelos executados não é a mesma do local onde foi realizada a avaliação pelo Oficial de Justiça.

Alegam que a referida área está localizada em outro município, diverso daquele que se encontra o imóvel dos embargantes/agravantes, ou seja, o imóvel constrito incide na circunscrição de Guiratinga/MT e não de Poxoréu/MT como consta indevidamente da matrícula.

Alegam ainda que, o referido imóvel pertencente aos embargantes/agravantes, matriculado sob no 11.463, do Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Poxoréu/MT, estava em processo de regularização de ocupação junto ao INTERMAT, a fim de obter o título definitivo para registro, concluído recentemente, encontra-se sob a posse dos agravantes que a adquiriram de seus antecessores possuidores, Sr. Pedro Martinano Neto e esposa Ana Keila Ferreira Martiniano e Sr. José Antônio Guimarães Rodrigues (ano de 2001 – maio/2010), exercendo assim, de forma contínua, mansa e pacífica, a posse sobre o imóvel por mais de 17 (dezessete) anos.

Asseveram que se trata de lesão grave em seu direito de posse, pois a área de propriedade dos executados (imóvel matriculado sob n° 8.974 do Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu/MT), encontra-se em local diverso ao que foi realizado a avaliação, ou seja, área de posse e propriedade dos agravantes, matrícula no 11.463, do Cartório de Registro de Imóveis de Poxoreú/MT.

Defendem que
os ônus dos executados/agravados José A. Guimarães Rodrgues e esposa, quanto a dívida exequenda, não podem recair sobre a área pertencente aos agravantes (matrícula no 11.463 – CRI Poxoréu/MT), devido a um erro de localização da área, tendo em vista que ao ser expedido o título definitivo da matriculada sob n° 8.974, por equívoco, constou origem na Cidade de Poxoréu/MT, quando, na verdade, encontra-se localizada em Guiratinga/MT.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para determinar a suspensão do trâmite da execução, com a suspensão de realização de avaliação judicial sobre o imóvel que está na posse dos embargantes/agravantes e é diverso daquele que fora ofertado em garantia hipotecária e penhorados nos autos da ação de execução, bem como seja determinado o cancelamento de eventual designação de hasta pública até o julgamento do mérito dos embargos de terceiro.

A liminar recursal foi indeferida (ID 13139479).

Sem contraminuta (certidão de ID 23883975).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020